Tribunal: TJBA
Processo: 0500282-50.2020.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0500282-50.2020.8.05.0103 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: ALFREDO CABRAL DE ASSIS e outros (2) Advogado(s): MAGNO ISRAEL MIRANDA SILVA, GUSTAVO RIBEIRO GOMES BRITO, LUCAS ANDRE GOES RIBEIRO CAVALCANTI, DANIEL LIMA OLIVEIRA, MARCOS ANTONIO FARIAS PINTO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INTENÇÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos por JOSEVALDO VIANA MACHADO e CLEOMIR PRIMO SANTANA contra acórdão que negou provimento aos recursos de apelação, mantendo a condenação penal em primeira instância. Alegações de omissões e contradições quanto ao uso de provas, ausência de laudo pericial, valoração de testemunhos, cadeia de custódia, suficiência probatória e tipicidade de condutas. Prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais. II. Questão em discussão 2. Há várias questões em discussão: (i) saber se houve omissão quanto ao uso de provas de autos não apensados; (ii) se há omissão sobre a ausência de laudo pericial específico de aparelho eletrônico; (iii) se há contradição entre os fundamentos do acórdão e os depoimentos testemunhais; (iv) se há contradição na análise da conexão e da cadeia de custódia; (v) se há omissão na análise da suficiência probatória e da teoria da perda de uma chance; (vi) se houve omissão sobre a atipicidade da conduta quanto ao art. 89 da Lei nº 8.666/1993; e (vii) se houve omissão quanto à análise do nexo causal no crime de peculato. III. Razões de decidir 3. Os embargos não apontam vícios sanáveis pelo art. 619 do CPP, mas demonstram intenção de rediscutir o mérito, o que é vedado nessa via recursal. 4. As alegações sobre uso indevido de provas, falta de laudo específico e contradições probatórias já foram analisadas no acórdão embargado, não havendo omissões ou contradições. 5. A jurisprudência dos tribunais superiores estabelece que embargos meramente protelatórios, sem vício no julgado, devem ser rejeitados. 6. O prequestionamento, por si só, não justifica a interposição de embargos sem que haja omissão ou contradição efetiva. IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: “1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa. 2. Inexistentes omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, impõe-se a rejeição dos aclaratórios.” Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 108 e 619. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmulas nº 282 e 211; STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1.234.567/SP; HC 345.678/DF. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 0500282-50.2020.8.05.0103, em que figuram como Embargantes JOSEVALDO VIANA MACHADO e CLEOMIR PRIMO SANTANA e como Embargado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por CONHECER E REJEITAR os embargos de declaração, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, ABELARDO PAULO DA MATTA NETO RELATOR